Tribunal: TJSP
Processo: 2087537-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Impugnação à justiça gratuita concedida à agravada - Afastamento - Preliminar de ilegitimidade de parte ativa da agravada, porque a nota fiscal foi emitida em nome de terceira - Rejeição mantida - Empresa de cunho familiar - Recurso desprovido.